Tribunal: TJDFT
Processo: 0748995-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO DEMONSTRADA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para, em face da maioridade da alimentanda, reduzir a pensão alimentícia de 4 (quatro) para 3 (três) salários mínimos mensais, devidos até o mês de outubro de 2022, data provável da formatura da alimentanda.

2. Constatada a intempestividade do recurso adesivo, este não comporta conhecimento.

3. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.

4. Não tendo sido demonstrada categoricamente a alegada redução da capacidade contributiva do alimentante, e comprovada a condição da alimentanda de estudante de curso superior, impõe-se a manutenção da obrigação na forma estabelecida pelo juízo de origem.

5. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo não conhecido.